Tribunal: TJBA
Processo: 8050951-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050951-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: MERCADINHO LUCAIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO JOSE AMARAL DE MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
-
Milita em favor do Agravado o
fumus boni juris
, na medida que o valor bloqueado, isto é, de R$ 15.909,98, é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, portanto, impenhorável, na forma do art. 833, inciso X, do CPC.

2 -
A
o interpretar o aludido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que também são impenhoráveis aplicações financeiras, mesmo que não depositadas em conta poupança, até tal valor, já que há presunção que tais verbas são essenciais à manutenção e sustento da família do devedor.

3 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8050951-41.2023.805.0000,
em que

figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.

e como Agravado
MERCADINHO LUCAIA LTDA. E OUTRO.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta

Câmara

Cível

do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,

CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos

termos

do

voto

do

relator.

Salvador/BA,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora